Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733455-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0713907-94.2021.8.07.0001), ajuizada por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, intimou a agravante a depositar voluntariamente o valor cobrado, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 102904741 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 104007675 dos autos originais) foram rejeitados (ID 104028545 dos autos originais). Em suas razões (ID 30042847), a agravante alega que a decisão dos embargos de declaração deixou de enfrentar as teses alegadas no recurso, não tendo prestado de forma efetiva a jurisdição, violando o artigo 1.022 c/c o artigo 489, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil somente é aplicável em execução de título judicial. Afirma que, no caso concreto, trata-se de execução provisória de título extrajudicial. Dessa forma, conclui que não é possível a aplicação da multa do artigo 523, §1o, do Código de Ritos. Requer, liminarmente, a suspensão da incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para afastar a aplicação da multa. Preparo comprovado (ID 30044172). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de imposição da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, diante da falta de pagamento espontâneo pela devedora. Inicialmente, é importante destacar o contexto processual do crédito ora perseguido pela apelante, exaustivamente examinado no acórdão no 1255146, de minha relatoria, em que foi reconhecida a fraude à execução perpetuada por Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa e Brisa Empreendimentos e Participações LTDA, no acordo entre eles celebrado e homologado no Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001, ocasião em que também restou determinado que a apelante MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA deveria permanecer nos autos da ação de execução, na qualidade de terceira interessada. Confira-se o teor da ementa que bem resume o julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. PRODUÇÃO INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Consoante dispõe o artigo 996, do Código de Processo Civil, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Preenchidos, portanto, os pressupostos de legitimidade e interesse recursal. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, pois a recorrente insurgiu-se claramente quanto aos termos da sentença. Não há inovação recursal no caso em que o recorrente questiona na origem a produção de efeitos negativos, decorrentes do acordo firmado entre as partes, em desfavor da penhora no rosto dos autos, ainda que eventualmente apresente outros argumentos jurídicos. A indicação de ofensa a outros dispositivos legais, sem inovação fática, não configura inovação recursal. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito de crédito). Eventual alienação do bem/direito, após a penhora, configura fraude à execução e não gera qualquer efeito com respeito à apelante, nos termos do artigo 792, III e § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, o acordo foi firmado meses depois da penhora no rosto dos autos, desse modo não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da penhora. Precedentes do TJDFT e do STJ. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. (Acórdão 1255146, 00445156320148070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) No acórdão acima mencionado, em razão do reconhecimento da fraude à execução, foi cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grau, para que prosseguisse a execução movida por Guilherme Barbosa em desfavor de Brisa Empreendimentos, devendo a apelante permanecer nos autos da execução na qualidade de terceira interessada. Não houve, ainda, o trânsito em julgado do referido acórdão, em virtude de recursos interpostos nas instâncias superiores. Com a finalidade de resguardar seu crédito, a agravada deflagrou a execução originária, em autos apartados, uma vez que a execução no 0044515-63.2014.8.07.0001 ainda aguarda o julgamento do recurso especial interposto pela ora agravante. O MM. Juízo a quo, então, determinou a intimação da agravante para cumprir voluntariamente a obrigação sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil (ID 102904741 dos autos originais). Contra essa r. decisão insurge-se a recorrente alegando a impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Ritos, haja vista que esta somente teria incidência em execução de título judicial e a execução de origem é lastreada por título extrajudicial. De fato, a execução movida pela agravada está vinculada ao Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001, no qual se busca a execução do Instrumento Particular Regulatório de Créditos, Transação, Ajuste de Condutas e Outras Avenças (ID 31228948 do referido processo). Ocorre que, no julgamento do recurso de apelação interposto na ação de execução, em que se reconheceu a fraude à execução perpetuada por Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa e a agravante (acórdão no 1255146), houve o desmembramento do título extrajudicial, sub-rogando-se a agravada em parte do título, equivalente ao valor devido por Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa. Dessa maneira, apesar de a agravante ter interposto recurso para o Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que tornou ineficaz o acordo celebrado e homologado no Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001, este não possui efeito suspensivo. Portanto, a agravada, MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, move, em princípio, execução autônoma de título executivo extrajudicial, regida pelos artigos 771 e seguintes, do Código de Processo Civil, no qual não há previsão de incidência da multa do artigo 523, §1o, do Código de Ritos, na hipótese de ausência de pagamento voluntário pelo devedor. Outrossim, resta comprovado nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de expropriação da agravante de valores superiores ao efetivamente devido. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a cobrança da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator